Tribunal: TJDFT
Processo: 0716654-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL E DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA – RECONHECIDA EM RAZÃO DA VINCULAÇÃO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A matéria devolvida para o Colegiado, delimitada pelo Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, refere-se exclusivamente à inexistência de solidariedade para pagamento de despesa de pessoal reconhecida administrativamente pela Fundação Hemocentro de Brasília.
2. A personalidade jurídica de direito público da Fundação Hemocentro de Brasília, a despeito de sua autonomia administrativa e financeira (Lei Distrital 206/1991 e Decreto Distrital n. 14.598/1993, artigos 1o e 8o), deve ser considerada da administração indireta do ente federativo, tanto que os documentos juntados pela HEMOCENTRO apresentam o timbre “Governo do Distrito Federal” (ID 28907976 – p.5).
3. Aliás, a recente alteração do Estatuto da Fundação Hemocentro de Brasília, promovido pelo Decreto n. 41.798, de 11/02/2021, deixa clara a vinculação da Fundação à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no seu art. 1o, bem como pela indicação, na estrutura administrativa (art. 10), que o Secretário de Saúde presidirá o Conselho Deliberativo, que tem caráter decisório sobre a gestão da entidade, cujos membros titulares e suplentes indicados pelos órgãos participantes devem ser homologados pelo Secretário de Saúde e designados pelo Governador do Distrito Federal. Além disso, o Conselho Deliberativo deve “propor ao Governador do Distrito Federal o Quadro Próprio de Pessoal, o Plano de Cargos e Carreiras, e os vencimentos da Fundação Hemocentro de Brasília” (art. 11, VII).
4. Ainda, a contestação da HEMOCENTRO também foi apresentada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal (ID 28907998), e a do DISTRITO FEDERAL faz remissão de que a eventual condenação seria da Fazenda (ID 28907980 – p. 2).
5. Peço vênia para transcrever parte do fundamento da sentença de origem: o HEMOCENTRO “possui vínculo jurídico de coordenação e supervisão atrelado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, órgão integrante da Administração Pública Distrital. Lado outro, a descentralização dos serviços, por si só, em face do precitado ente fundacional, igualmente não exclui o Distrito Federal de vir a responsabilizado, solidariamente, por atos da Fundação Hemocentro de Brasília”.
6. Nesse sentido, os julgados destacados pelo e. Segundo Vogal: 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão n. 937.179, Dje 04.5.2016; 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão n. 1080213, Pje 11.3.2018; 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1280827 (“mutatis mutandis”), Pje 02.9.2020.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 750,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.